Tribunal: TRF3
Processo: 0001511-70.2002.4.03.6102
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: , T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
ementação de projeto de adequação ambiental, bem assim a condenação do réu em obrigação de não fazer consistente em se abster de ocupar, edificar, explorar, cortar ou suprimir qualquer tipo de vegetação ou de realizar outra ação antrópica na área de preservação permanente e de nela promover ou permitir que se promovam atividades danosas. Por fim, requer indenização pelos danos ambientais causados.

O réu, em sua defesa, sustenta terem as edificações se dado em estrita observância às leis vigentes, não sendo passíveis de alteração por lei nova, devendo ser preservado o direito de propriedade, que data de 1933.

Pois bem, o clube de Regatas de Ribeirão Preto é proprietário do imóvel localizado na altura do km 321 da Rodovia Cândido Portinari SSP-334, (matrícula 76.420, 2o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto). Ocupa área de aproximadamente 40 hectares no leito maior sazonal (várzea) do Rio Pardo. Ao longo dos anos várias edificações foram feitas no clube, tendo o Inquérito Civil no 1322/2000 apurado, a partir de autuações sofridas pela Policia Militar Florestal e de Mananciais, o aterramento de 0,40 ha em área de preservação permanente, onde há grande afloramento de lençol freático, com intuito de ampliar áreas de estacionamento e construir novo ginásio de esportes, ofendendo-se o art. 4o, §2o do Decreto Federal no 89.336/84.

A questão ambiental no Brasil vem regulamentada desde 1934, quando editado o Primeiro Código Florestal (Decreto no 23.793), em razão da preocupação com o crescente desmatamento florestal. O art. 1o do diploma em questão considerava as florestas bens de interesse comum a todos os habitantes e limitava o exercício do direito de propriedade.

Leia-se.

Art. 1o As florestas existentes no território nacional, consideradas em conjunto, constituem bem de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que as leis em geral e especialmente este código, estabelecem.

Portanto, o direito de propriedade, à luz do Primeiro Código Florestal já era condicionado à observância do interesse público e às leis vigentes.

Os arts. 36 e 37 do Código de Águas instituído no Decreto no 24.643/34 dispõem:

Art. 36. São de domínio federal:

....

b) Os lagos e quaisquer correntes em terrenos do seu domínio ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a territórios estrangeiros;

Art. 37. São do domínio dos Estados:

...

b) as margens dos rios e lagos navegáveis destinados ao uso público, se por algum título não forem do domínio federal, municipal ou particular.

De acordo com a legislação supra, vigente à época, constata-se ser o Rio Pardo de domínio da União, por banhar mais de um Estado, in casu, São Paulo e Minas Gerais.

A Constituição Federal também veio disciplinar a questão atinente aos bens de domínio da União, dentre eles os rios que banham dois ou mais Estados, como o Rio Pardo.

Art. 20. São bens da União:

...

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

Quanto à proteção ambiental, ainda, posterior legislação, o Código Florestal (Lei no 4.771/1965) e a lei que vincula a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/1981) vieram disciplinar e instituir áreas de proteção permanente.

A Lei no 4771/65 foi promulgada para assegurar a preservação das florestas e regularizar a sua exploração, visando evitar ocupação em áreas frágeis e a preservação de parcela da flora nativa de molde a garantir e equilíbrio ao ecossistema e o uso racional das florestas.

O dispositivo tratou da limitação ao uso da propriedade de modo mais efetivo que a legislação anterior, instituindo-se assim sua função socioambiental. Também definia e assegurava responsabilização por uso nocivo de florestas e demais formas de vegetação. Leia-se:

art. 1o: As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

Parágrafo único. As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na utilização e exploração das florestas são consideradas uso nocivo da propriedade (art. 302, XI b, do Código de Processo Civil).

As áreas de preservação permanente, especificamente em relação à questão versada foram regulamentadas no art. 2o, 'a', II:

Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

Ao longo dos rios ou de qualquer curso d ́agua, em faixa marginal cuja largura mínima será:

De 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 (duzentos) metros.

Repise-se ter a proteção ambiental recebido status constitucional, a teor do artigo 225 da Lei Maior, tendo os dispositivos acima sido recepcionados pela Constituição Federal de 1988.

Confira-se:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(omissis)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4o - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais."

Posteriormente, o art. 2o da Lei no 4.771/1965 sofreu alterações com a superveniência da Lei no 7803/89, que ampliou as áreas de preservação permanente, as quais vieram a ser consideradas a partir do nível mais alto em faixa marginal de rios e cursos d'água, como às margens do Rio Pardo, onde se localiza o Clube de Regatas, sendo vedada a exploração, a supressão de vegetação nativa e as edificações. Leia-se:

Art. 2o Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:

(omissis)

3. de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

A Resolução CONAMA no 303/2002, ao regulamentar o art. 2o da Lei no 4771/65 dispõe:

Art. 3o Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:

I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com largura mínima, de:

omissis

c) cem metros, para o curso d`água com cinqüenta a duzentos metros de largura;

Ressaltem-se as disposições que determinam o devido uso da propriedade (artigos 5o, XXII, XXIII, 170, II e III, 182 e 186 da CF/88) que permeia a dimensão da tutela ambiental, nos termos do artigo 1.228, § 1o, do Código Civil:

"Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1o. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas."

Portanto, a análise da legislação supra e dos dispositivos constitucionais que disciplinam a questão ambiental no Brasil permite se conclua ser de longa data a preocupação e a tutela do meio ambiente, devendo a propriedade cumprir a função sócio ambiental.

Outrossim, a defesa do meio ambiente abarca a apuração da responsabilidade objetiva dos agentes causadores de dano a tal patrimônio, consoante determinação expressa do artigo 4o, inciso VII, c.c. artigo 14,§ 1o, ambos da citada Lei no 6.938/1981, além do artigo 2o do atual Código Florestal, verbis:

Lei no 6.938/1981 dispõe:

"Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(omissis)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos."

"Art. 14. (omissis)

§ 1o. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

De tais dispositivos decorre a obrigatoriedade do uso consciente da propriedade, consoante sua função social em amplo aspecto, sob pena de se impor ao agente causador do dano ambiental o dever de reparar ou indenizar os prejuízos independentemente de culpa. São suficientes, assim, a comprovação de ação ou omissão, a ocorrência do dano e o nexo causal entre ambos. Despiciendo, inclusive, perquirir a respeito da licitude da atividade desenvolvida, porquanto incide na espécie a teoria do risco integral, a fim de coibir a atividade nociva e impor a reparação tanto in natura quanto em pecúnia.

A Lei 4771/65 foi revogada pela Lei no 12.651/2012, que assim dispõe:

"Art. 2o. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

§ 1o. Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do § 1o do art. 14 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e penais."

A novel legislação não trouxe alterações significativas em relação aos terrenos protegidos ao longo das margens dos rios, situação na qual se enquadra o Clube de Regatas, mantendo a proteção em 100 metros desde a borda da calha do leito regular.

Pois bem, as áreas de preservação permanente são consideradas áreas protegidas em local de elevada relevância ou fragilidade ambiental, tais como os rios, podendo ou não ser cobertas por vegetação nativa, com a função de preservar os recursos ambientais hídricos, paisagísticos ou de caráter geológico. O objetivo da instituição e regulamentação de áreas de preservação permanente consiste preservar a estabilidade geológica, a biodiversidade, a fauna e a flora.

Passo à análise da questão fática:

O clube detém a posse do imóvel desde 1933. Em 1937, consoante comprovado às fls. 79, foi autorizada a desapropriação e doação de área correspondente a 3,65 alqueires, onde está localizado, declarado de utilidade pública.

Originariamente, o clube foi fundado para ser um clube de regatas. Ao longo dos anos transformou-se em clube de lazer de grande porte.

Consta ter havido ocupação maciça do terreno por edificações em alvenaria, salões de festas, garagem para barcos, piscinas, quadras, tendo sido pavimentado o solo.

Pois bem, a delimitação das áreas de preservação permanente em 100 metros, às margens dos rios com até 200 metros, como o Pardo, já vinha definida na Lei no 4771/65, em sua redação original, ou seja, todas as edificações e benfeitorias realizadas após a superveniência deste código deveriam respeitar o limite legal.

Muito embora não haja nos autos comprovação das datas exatas em que as edificações foram realizadas, é certo que ocupação e as constantes ampliações das instalações do clube implicaram perda das funções sócio-ambientais originais das áreas de preservação permanente e das matas ciliares, impedindo a circulação e reprodução de várias espécies. Daí se observa a expansão sem observância de normas ambientais em sua inteireza e sem aprovação dos órgãos ambientais.

Passo à apreciação da prova documental acostada aos autos.

O auto de constatação juntado às fls. 180/217 comprova estar grande parte das instalações do clube em área de preservação permanente, a menos de 100 metros do leito do rio.

Com efeito, às fls. 182/183 o laudo esclareceu estarem metade das piscinas de adulto, lanchonete próxima à piscina de biribol, vestiário feminino, lanchonete próxima às piscinas de adulto, câmara fria, salão de festas, ambulatório, diretoria e casa de barcos com rampa ligando diretamente ao rio, berçário, ginásio de bocha, lanchonete, arquibancadas, área para churrasco, quadras de vôlei de areia, quadras de futebol de areia e de campo em área de preservação permanente a menos de 100 metros das margens do Rio Pardo. Pondere-se, ainda, estar a margem esquerda do Rio Pardo inteiramente delimitada por muro de arrimo que se projeta pelo rio.

Em memorais apresentados pessoalmente à relatoria, porém não anexados aos autos, há fotografias que ilustram com precisão a localização das edificações atestada no laudo de constatação.

Leiam-se, ainda, as declarações fornecidas pelo gerente do clube, às fls. 183/184: Conforme informações prestadas pelo Sr. Riolando, gerente do clube, as áreas próximas à portaria alagam com a cheia do rio, sendo que a água passa pelas laterais do clube, chegando a alagar uma área lateral, que se avista da rodovia. Informou-nos também que por diversas vezes o clube foi interditado devido às enchentes. O alagamento da área de várzea ocorre, na maior parte, pelo lado direito do clube, próximo à curva da estrada que dá acesso ao Caiçaras. A rede de esgoto do clube, conforme informação prestada pelo gerente é lançada diretamente no rio.

Em laudo de dano ambiental (fls. 28 do anexo), verificou-se aterramento em área de várzea, calha alargada do rio (área de preservação ambiental) onde existe um grande lençol freático correspondente a 0,4 ha, impedindo assim a regeneração da vegetação rasteira, em ofensa ao art. 4o, parágrafo 2o, do Decreto no 89.336/84 e art. 2o da Lei no 4771/65, c.c art. 18 da Lei no 6.938/81.

Consoante comprovado às fls. 42 do Inquérito Civil que ensejou o ajuizamento desta ação, outros aterramentos foram feitos a fim de permitir a construção de estradas que dão acesso ao Clube, o que implicou em represamento parcial da água local. O clube, inclusive, foi autuado anteriormente, tendo a área sido arborizada e posteriormente transformada em estacionamento.

Consta do parecer técnico acostado às fls. 76 dos autos do Inquérito Civil:

Conforme demonstrado na documentação fotográfica anexada, a faixa de preservação permanente do Rio Pardo foi ostensivamente ocupada por edificações e equipamentos diversos, pertencentes ao Clube de Regatas de Ribeirão Preto, desde o início até o final da confrontação do clube com o referido rio.

Tal situação está evidentemente em desacordo com as normas legais pertinentes (Código florestal e legislação complementar), sendo que, independentemente da época em que a vegetação nativa foi suprimida, e da mesma forma, independentemente do agente causador da degradação inicial da mata ciliar, fato é que a permanência das referidas edificações e equipamentos provoca o IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DA VEGETAÇÃO, denominação ou enquadramento empregado pelas Autoridades Florestais quando da análise de tal situação.

As informações obtidas pelo Núcleo de Apoio Operacional das Promotorias do Meio Ambiente, às fls. 74 em apenso, demonstram que a pretensão do clube de ampliar ainda mais as instalações mediante a construção de novo ginásio de esportes e novo estacionamento implica necessariamente invasão e descaracterização de área de preservação ambiental, além de representar nova tendência de crescimento e movimentação antrópica, equiparando-o a Parques Temáticos, cujo processo de análise de impacto ambiental deve ser feito à luz de legislação específica.

Ora, não obstante a alegação de direito adquirido, ato jurídico perfeito e exercício de legítimo de direito assegurado legal e constitucionalmente, certo é que o clube está em expansão e edifica em área de preservação ambiental há tempos, em dissonância às leis vigentes, inclusive, à luz do Código Florestal anterior, e às leis atuais, situação que não pode ser prestigiada.

De igual modo, não prevalece a alegação de direito adquirido ou ato jurídico perfeito quando em ofensa ao próprio ordenamento à época existente. Prepondera o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em interpretação harmoniosa dos primados constitucionais, inclusive porque a "anterioridade" que deve ser considerada é a da boa qualidade ambiental, o que não implica equívoco interpretativo que gere insegurança jurídica ou injustiça.

É certo, ainda, ter a legislação evoluído e a ocupação de terrenos às margens de rios recebido proteção ampla, não podendo o réu alegar em sua defesa não haver óbices às edificações procedidas ao longo dos anos, pois não há, e nem poderia haver, direito adquirido à degradação ambiental, haja vista a indisponibilidade característica do meio ambiente, "bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações", de acordo com o disposto no artigo 225 da Carta Constitucional.

Neste sentido, colaciono

Inteiro teor:
117/208)

0001511-70.2002.4.03.6102

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AGRAVOS INTERNOS - AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - EDIFICAÇÃO - OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO CABÍVEIS.

1. Imprescritibilidade de ações cuja pretensão seja a cessação de danos ambientais, diante do caráter continuado das infrações dessa natureza, que versam direito difuso, fundamental e indisponível e não direitos patrimoniais. Inaplicabilidade do artigo 177 do Código Civil.

2. Ação civil pública em que se objetiva a responsabilização por danos causados ao meio ambiente decorrentes de edificações procedidas em área de preservação permanente, às margens do Rio Pardo.

3. A questão ambiental no Brasil vem regulamentada no Primeiro Código Florestal (Decreto no 23.793/1934), cujo art. 1o considerava as florestas bens de interesse comum a todos os habitantes e limitava o exercício do direito de propriedade.

4. À luz dos arts. 36 e 37 do Código de Águas instituído no Decreto no 24.643/34 e, posteriormente do art. 20, III, da Constituição Federal, o Rio Pardo era de domínio da União, por banhar mais de um Estado, São Paulo e Minas Gerais.

5. Posterior legislação, o Código Florestal (Lei no 4.771/1965) e a lei que vincula a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/1981) vieram disciplinar e instituir áreas de proteção permanente e, no caso específico, foram regulamentadas no art. 2o, 'a', II, em 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 (duzentos) metros.

6. A proteção ambiental recebeu status constitucional, a teor do artigo 225 da Lei Maior, tendo os dispositivos acima sido recepcionados pela Constituição Federal de 1988.

7. Alteração do art. 2o da Lei no 4.771/1965 com a superveniência da Lei no 7803/89, que ampliou as áreas de preservação permanente, as quais vieram a ser consideradas a partir do nível mais alto em faixa marginal de rios e cursos d'água, sendo vedada a exploração, a supressão de vegetação nativa e as edificações. A Resolução CONAMA no 303/2002 regulamentou os dispositivos legais.

8. Ressaltem-se as disposições que determinam o devido uso da propriedade (artigos 5o, XXII, XXIII, 170, II e III, 182 e 186 da CF/88) que permeia a dimensão da tutela ambiental, nos termos do artigo 1.228, § 1o, do Código Civil.

9. Responsabilidade objetiva dos agentes causadores de dano ao meio ambiente, consoante o artigo 4o, inciso VII, c.c. artigo 14,§ 1o, ambos da Lei no 6.938/1981, além do artigo 2o do atual Código Florestal.

10. A Lei 4.771/65 foi revogada pela Lei no 12.651/2012, que não trouxe alterações significativas em relação aos terrenos protegidos ao longo das margens dos rios.

11. Clube que detém a posse do imóvel desde 1933. Em 1937 foi autorizada a desapropriação e doação de área onde está localizado, declarado de utilidade pública. Fundado originariamente para ser um clube de regatas, transformou-se ao longo dos anos em clube de lazer de grande porte. Auto de constatação que comprova estar grande parte das instalações em área de preservação permanente, a menos de 100 metros do leito do rio.

12. Ausência de comprovação das datas exatas em que as edificações foram realizadas. Ocupação e constantes ampliações que implicaram perda das funções sócio-ambientais originais das áreas de preservação permanente e das matas ciliares, impedindo a circulação e reprodução de várias espécies.

13. Expansão e edificações em área de preservação ambiental ao longo dos anos, sem observância de normas ambientais em sua inteireza inclusive, à luz do Código Florestal anterior e às leis atuais e sem aprovação dos órgãos ambientais.

14. Alegação de direito adquirido e ato jurídico perfeito que não prevalece quando em ofensa ao próprio ordenamento à época existente.

15. A manutenção das edificações e somente o impedimento de sua continuidade implicaria estimular as práticas de violação ambiental. Para reparação integral do dano ambiental é necessária a desocupação da área de preservação permanente, com a demolição da área construída e elaboração de plano de regeneração e recuperação da área degradada.

16. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à luz do art. 225 da Constituição Federal, se sobrepõe ao interesse particular de manutenção das edificações em área de preservação ambiental, mesmo considerando o número expressivo de associados do clube. Afastadas as considerações acerca da desproporcionalidade do pedido de demolição e as ponderações sobre o princípio da razoabilidade.

17. Inocorrência de situação consolidada de ocupação. Inadmissíveis exceções que desvirtuam os objetivos definidos em lei, ao argumento de serem imperceptíveis ou atenderem a interesses locais de lazer, pois seu conjunto agride o meio ambiente e causa evidente dano a toda coletividade.

18. A posse antiga do Clube de Regatas impõe considerar não terem sido todas as instalações edificadas ilicitamente, à luz das leis então vigentes. Todas as construções concluídas em momento posterior à Lei no 4.771/65 e que ultrapassaram o limite de 100 metros de preservação ambiental, contados da margem do rio, devem ser suprimidas, porque em ofensa cristalina à lei e também a área de aterramento de 0,40 ha objeto de autuações que ensejaram a propositura desta ação, por encontrar-se inteiramente em área de preservação permanente, área de várzea e ofender os dispositivos legais vigentes à época e também o novo Código Florestal.

19. Decisão agravada reformada em parte quanto à ordem de desocupação, para que abranja não somente os terrenos de domínio da União Federal, mas toda área de preservação permanente correspondente a 100 metros ao longo das margens do Rio Pardo, onde se localiza, e a promoção da demolição de qualquer edificação/benfeitoria existente nesta, com retirada do entulho resultante, que deverá ser depositado em local indicado pelo órgão ambiental competente.

20. Manutenção das construções que não ofenderam a legislação vigente à época em que construídas, as quais deverão ser comprovadas no momento em que concretizadas as medidas aqui determinadas.

21. Manutenção dos demais termos da decisão agravada que determinou ao réu, como medida compensatória, a apresentação de projeto de adequação ambiental a ser entregue ao IBAMA ou ao órgão ambiental por ele indicado, no prazo de 60 dias contados da intimação da decisão definitiva, bem assim a implantação, no prazo de 60 dias, seguindo o cronograma da obra e a obrigação de regenerar toda a área de preservação permanente.

22. Afastado o pedido deduzido pela União Federal de condenação do réu ao pagamento de indenização pecuniária cumulado com a reparação do dano por meio de obrigação de fazer, diante da viabilidade de reabilitação do meio ambiente.

23. Descabimento do arbitramento de honorários advocatícios em favor da União Federal. Em ação civil pública, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada litigância de má-fé. Desta forma, por critério de simetria em relação ao disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, o Ministério Público Federal e a União não podem ser beneficiados quando vencedores, visto que a condenação não lhes seria exigível em caso de restarem vencidos.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001511-70.2002.4.03.6102

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: CLUBE DE REGATAS RIBEIRAOPRETO

Advogado do(a) APELANTE: NILTON MESSIAS DE ALMEIDA - SP125070

APELADO: UNIAO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001511-70.2002.4.03.6102

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: CLUBE DE REGATAS RIBEIRAOPRETO

Advogado do(a) APELANTE: NILTON MESSIAS DE ALMEIDA - SP125070

APELADO: UNIAO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de agravos internos interpostos pelo réu, Clube de Regatas Ribeirão Preto (fls. 459/489) e pela União Federal (fls. 521/525), em face da decisão monocrática proferida na forma do art. 557, caput, do CPC/1973, às fls. 431/455 que negou seguimento à apelação do réu, deu parcial provimento ao reexame necessário e acolheu o recurso adesivo da União Federal.

Sustenta o réu ser inaplicável o art. 557 do CPC/1973, ante a existência de divergência jurisprudencial sobre a matéria de prescrição da ação civil pública, discorrendo que a ocupação do clube remonta a 1933, com a ocupação das margens do rio e as edificações de pretende demolir, conforme fls. 274 do processo administrativo em apenso, já tendo decorrido o prazo prescricional, de 5 ou 20 anos, antes das leis ambientais definirem o dano ambiental e a maneira de repará-lo.

Repisa os argumentos da apelação, discorrendo sobre a legislação ambiental, e reafirma estarem seus atos amparados pela hipótese do ato jurídico perfeito e direito adquirido, pois todas as edificações foram feitas em conformidade com as normas então em vigor, não podendo ser tidas como degradadoras do meio ambiente, não sendo aplicáveis, in casu os acórdãos de desta Corte Regional.

Discorre que a determinação relativa à demolição das várias construções levou em conta somente o aterramento de uma pequena área próxima a um olho d'agua, o qual está a mais de 100 metros do leito do rio, se referindo a essa infração como de pequena relevância e sob alçada da Justiça Estadual.

Sustenta impossibilidade de alteração da sentença que determinou a a demolição por decisão monocrática, a ensejar cerceando o direito de defesa do requerido, visto poder fazer sustentação oral de suas razões por ocasião da sessão de julgamento.

Sobre o recurso adesivo da União, afirma que o processo deveria ter sido extinto em relação à União, pois esta pretendeu transformar a natureza da ação ambiental, para defesa de seu patrimônio, o que somente poderia ser feito por ação própria.

Requereu a revogação da decisão agravada, postulando, caso mantida, a apreciação das questões pela Turma, inclusive para fins de prequestionamento das matérias suscitadas.

A União Federal pugna a seja o réu condenado a indenizar pecuniariamente os danos causados, a teor do artigo 14, §1o da Lei no 6.938/81 e a desocupar a área de APP com demolição das construções irregulares, também nas áreas que não são de domínio da União.

Requer a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 20 do CPC/1973 e do artigo 18 da Lei no 7.347/85, argumentando que tendo a decisão negado seguimento à apelação do réu, dado provimento parcial à remessa necessária e provimento ao seu recurso adesivo, a sucumbência recíproca não mais existe.

Aduz, por fim, fazer jus aos honorários, por admitida no polo ativo em litisconsórcio ulterior ativo, com fundamento no artigo 6o da Lei no 4.717/68.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001511-70.2002.4.03.6102

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: CLUBE DE REGATAS RIBEIRAOPRETO

Advogado do(a) APELANTE: NILTON MESSIAS DE ALMEIDA - SP125070

APELADO: UNIAO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A presente ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do Clube de Regatas Ribeirão Preto, sob alegação de ocupação indevida em área de preservação permanente no leito maior sazonal (várzea), às margens do Rio Pardo, consoante apurado em Procedimento Administrativo no 1.34.010.000051/2002-52 acostado aos autos, decorrente das autuações da Polícia Militar Florestal e de Mananciais (AIAs no 87576/98 e no 90393/99).

A sentença julgou procedente em parte o pedido. Condenou o réu a se abster de realizar novas edificações, corte, exploração ou supressão de qualquer tipo de vegetação ou de realizar outra ação antrópica na área de preservação permanente compreendida nos 100 metros desde o nível mais alto do Rio Pardo em faixa marginal, ao longo de toda a extensão da gleba ocupada que se encontra em sua posse direta, salvo prévia e expressa autorização do IBAMA, nos termos da legislação em vigor, e/ou de nela promover ou permitir que se promovam atividades danosas, ainda que parcialmente.

Condenou ainda o clube em regenerar, no prazo de um ano a contar do trânsito em julgado, a área de preservação permanente compreendida nos 100 metros desde o nível mais alto do Rio Pardo em faixa marginal, ao longo de toda a extensão da gleba ocupada e ainda não construída e/ou edificada, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00.

Houve apelação do réu e recurso adesivo da União Federal, tendo o feito sido julgado nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil.

A União Federal e o réu interpuseram agravos internos, os quais serão a seguir analisados.

Aprecio, inicialmente, a alegação de prescrição deduzida no Agravo Interno interposto por Clube de Regatas Ribeirão Preto.

É certa a imprescritibilidade de ações cuja pretensão seja a cessação de danos ambientais, diante do caráter continuado das infrações dessa natureza, que versam direito difuso, fundamental e indisponível e não direitos patrimoniais.

Com efeito, nesta ação não se discute o direito de propriedade do Clube de Regatas Ribeirão Preto, mas as consequências da intervenção antrópica em área de preservação permanente, às margens do Rio Pardo que delimita o imóvel, causando, segundo o Ministério Público Federal, autor da ação, dano ambiental a impedir a regeneração da vegetação natural.

Fica claro o objetivo delineado nesta ação de natureza constitucional, consistente na proteção ao meio ambiente e às áreas de preservação permanente.

Inaplicável, à espécie, o artigo 177 do Código Civil vigente à época, visto não versar a ação exercício de pretensão condenatória relativa a direitos patrimoniais, mas proteção do meio ambiente, cujos efeitos danosos se perpetuam no tempo, atingindo gerações presentes e futuras.

Trata-se, portanto, de direito fundamental e indisponível, cujo direito à reparação considera-se imprescritível.

Assim tem posicionamento o C. STJ, consoante decisões que trago à colação:

"PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GENÉRICOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ARTS. 333, I, E 334, I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973; 524 do CÓDIGO CIVIL DE 1916; 8o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 4.771/1965; 9o, 80 E 81 DO DECRETO N. 24.643/1934; E 3o DA LEI N. 7.345/1985. NÃO PREQUESTIONADOS. INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR O PLEITO. SÚMULA 7. AUSÊNCIA DOINTERESSE DE AGIR DEVIDO A PRÉVIO ACORDO NA ESFERA CRIMINAL. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA EM RAZÃO DO DANO CONTINUADO. MÉRITO DE FATO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEVASTAÇÃO ANTERIOR À OCUPAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DEPOLUIDOR. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A suscitada violação do art. 535 do Código de Processo Civil foi deduzida de modo genérico, o que justifica a aplicação da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

2. O fato do Tribunal a quo mencionar os dispositivos não supre o requisito de prequestionamento. Para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a questão tenha sido objeto de debate, à luz da legislação federal indicada, com a imprescindível manifestação pela Corte de origem, a qual deverá emitir um juízo de valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou seu afastamento em relação a cada caso concreto. Não houve emissão de juízo de valor pelo acórdão recorrido quanto ao disposto nos arts. 333, I, e 334, I e III, do Código de Processo Civil de 1973; 524 do Código Civil de 1916; 8o e 11, parágrafo único, da Lei n. 4.771/1965; 9o, 80 e 81 do Decreto n. 24.643/1934; e 3o da Lei n. 7.345/1985.

3. O acórdão concluiu, como premissa fática, haver documentos na inicial que comprovam a existência de área de preservação permanente onde o rancho está construído. Perquirir a respeito dos requisitos formais de validade da petição e demais detalhes que compõem o cerne da inépcia da inicial implicaria clara revisão de matéria fático-probatória, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.

4. O Tribunal estadual constatou que a transação pactuada não possui o condão de inviabilizar o manejo da ação civil pública, seja porque o objeto de ambas é distinto ou por não haver o exato cumprimento do acordo. Infirmar se foi cumprido o acordo ou verificar se os objetos são distintos demanda reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

5. Não existe prescrição, pois a manutenção das construções na área de preservação ambiental impede que a vegetação se regenere, prolongando-se, assim, os danos causados ao meio ambiente. No caso em tela, a lesão perpetuou-se, recriando ou renovando a cada dia a pretensão jurídica do titular do direito ofendido. Não há que se falar de prescrição em ações de natureza ambiental decorrentes de dano permanente, ao menos enquanto se perpetuar o dano ambiental.

6. In casu, o exame das circunstâncias que resultaram no reconhecimento da ilicitude da conduta perpetrada pelos demandados, ensejadora de responsabilização pela recomposição das áreas de preservação permanente in foco, decorreu da análise do contexto fático-probatório encartado nos autos, fato que denota a impossibilidade de apreciação do tema pelo STJ em virtude do óbice erigido pela Súmula 7 desta Corte Superior.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp1081257 - 2008/0175326-5, Ministro OG Fernandes, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/06/2018)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÕES. AUSÊNCIA. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. ARESTO RECORRIDO. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 126/STJ.

1. Todas as questões suscitadas pela parte foram apreciadas pelo acórdão recorrido que concluiu pela inexistência de autorização ambiental para a construção do restaurante em área de preservação permanente, bem como que seriam inócuas as alegações de que à época da construção do restaurante, há mais de 25 anos, já inexistia vegetação natural, o que não caracteriza a suposta contrariedade ao artigo 535 do CPC.

2. O aresto impugnado perfilha o mesmo entendimento desta Corte, o qual considera que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado e que as ações de pretensão de cessação de danos ambientais é imprescritível. Precedentes.

3. O Tribunal a quo entendeu razoável a demolição do imóvel situado na Praia de Taquaras com base em dispositivos da Constituição da República - arts. 216, 225 e 170, incisos III e VI, bem assim após minuciosa ponderação dos princípios e postulados constitucionais abrangidos na lide - direito à moradia e ao meio ambiente, função social da propriedade e precaução. No entanto, não se constata a interposição do competente recurso extraordinário, impondo a incidência da Súmula 126/STJ.

4. Recurso especial conhecido em parte e não provido". ..EMEN:(RESP 201002176431, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:04/02/2013 ..DTPB:.)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANOS AMBIENTAIS. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Conforme consignado na análise monocrática, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, motivo pelo qual as ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis.

2. Agravo Interno não provido.

AgInt no AREsp 928184 / SP2016/0142210-0, Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), Órgão Julgador, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento, 15/12/2016 Data da Publicação/Fonte, DJe 01/02/2017)

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO. ACEITAÇÃO DE MEDIDA REPARATÓRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONTROVÉRSIA NÃO DESLINDADA PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA. DA IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS QUE NÃO FORAM OBJETO DE ANÁLISE PELA CORTE A QUO.

1. Trata-se de Ação Civil Pública que visa não só discutir a obrigação de reparação do dano, mas a de não degradação de área de preservação. O pedido inicial abrange não só a cessação dos atos, mas a elaboração de plano de recuperação e sua execução, após a demolição do empreendimento existente no imóvel situado à área de proteção.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, motivo pelo qual as ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis.

3. A controvérsia relativa à efetiva reparação do dano, consubstanciada na aceitação de medida reparatória, não se deduz, ao menos da análise perfunctória dos julgados originários.

Conferir interpretação diversa exigiria a incursão no universo fático-probatório, vedada ante ao óbice trazido pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça e implicaria contraditar o relatado pela Corte originária.

4. O destrame realizado pelo Tribunal de origem ficou restrito ao tema prescrição, As demais questões ficam para exame futuro, uma vez que exigem ampla e aprofundada análise de fatos e provas, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse contexto, ainda que não incidente o óbice acima enunciado, seria de rigor o não conhecimento do recurso especial neste ponto, por ausência de prequestionamento.

5. Ausente similitude fática que demonstre a divergência jurisprudencial invocada.

6. A apresentação de novos fundamentos para reforçar a tese trazida no recurso especial representa inovação, vedada no âmbito do agravo regimental.

7. Matérias que não foram objeto de análise no Tribunal a quo encontram empeço de avaliação nesta Corte, por ausência de prequestionamento.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1421163/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014) Grifei

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÕES. AUSÊNCIA. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. ARESTO RECORRIDO. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 126/STJ.

1. Todas as questões suscitadas pela parte foram apreciadas pelo acórdão recorrido que concluiu pela inexistência de autorização ambiental para a construção do restaurante em área de preservação permanente, bem como que seriam inócuas as alegações de que à época da construção do restaurante, há mais de 25 anos, já inexistia vegetação natural, o que não caracteriza a suposta contrariedade ao artigo 535 do CPC.

2. O aresto impugnado perfilha o mesmo entendimento desta Corte, o qual considera que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado e que as ações de pretensão de cessação de danos ambientais é imprescritível. Precedentes.

3. O Tribunal a quo entendeu razoável a demolição do imóvel situado na Praia de Taquaras com base em dispositivos da Constituição da República - arts. 216, 225 e 170, incisos III e VI, bem assim após minuciosa ponderação dos princípios e postulados constitucionais abrangidos na lide - direito à moradia e ao meio ambiente, função social da propriedade e precaução. No entanto, não se constata a interposição do competente recurso extraordinário, impondo a incidência da Súmula 126/STJ.

4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(REsp 1223092/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013)Grifei

Passo à apreciação da matéria de fundo.

O Ministério Público Federal pretende, resumidamente, a responsabilização do réu por danos causados ao meio ambiente, decorrentes de edificações procedidas em área de preservação permanente (várzea), às margens do Rio Pardo, considerado leito de curso de d'agua de área de reprodução, integrando o seu nível mais alto (leito maior sazonal) e 'berçário' da fauna ictiológica, portanto, insusceptível de qualquer forma de intervenção.

Requer a desocupação da área de preservação permanente, com demolição de edificações/benfeitorias, retirada de entulho, implementação de projeto de adequação ambiental, bem assim a condenação do réu em obrigação de não fazer consistente em se abster de ocupar, edificar, explorar, cortar ou suprimir qualquer tipo de vegetação ou de realizar outra ação antrópica na área de preservação permanente e de nela promover ou permitir que se promovam atividades danosas. Por fim, requer indenização pelos danos ambientais causados.

O réu, em sua defesa, sustenta terem as edificações se dado em estrita observância às leis vigentes, não sendo passíveis de alteração por lei nova, devendo ser preservado o direito de propriedade, que data de 1933.

Pois bem, o clube de Regatas de Ribeirão Preto é proprietário do imóvel localizado na altura do km 321 da Rodovia Cândido Portinari SSP-334, (matrícula 76.420, 2o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto). Ocupa área de aproximadamente 40 hectares no leito maior sazonal (várzea) do Rio Pardo. Ao longo dos anos várias edificações foram feitas no clube, tendo o Inquérito Civil no 1322/2000 apurado, a partir de autuações sofridas pela Policia Militar Florestal e de Mananciais, o aterramento de 0,40 ha em área de preservação permanente, onde há grande afloramento de lençol freático, com intuito de ampliar áreas de estacionamento e construir novo ginásio de esportes, ofendendo-se o art. 4o, §2o do Decreto Federal no 89.336/84.

A questão ambiental no Brasil vem regulamentada desde 1934, quando editado o Primeiro Código Florestal (Decreto no 23.793), em razão da preocupação com o crescente desmatamento florestal. O art. 1o do diploma em questão considerava as florestas bens de interesse comum a todos os habitantes e limitava o exercício do direito de propriedade.

Leia-se.

Art. 1o As florestas existentes no território nacional, consideradas em conjunto, constituem bem de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que as leis em geral e especialmente este código, estabelecem.

Portanto, o direito de propriedade, à luz do Primeiro Código Florestal já era condicionado à observância do interesse público e às leis vigentes.

Os arts. 36 e 37 do Código de Águas instituído no Decreto no 24.643/34 dispõem:

Art. 36. São de domínio federal:

....

b) Os lagos e quaisquer correntes em terrenos do seu domínio ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a territórios estrangeiros;

Art. 37. São do domínio dos Estados:

...

b) as margens dos rios e lagos navegáveis destinados ao uso público, se por algum título não forem do domínio federal, municipal ou particular.

De acordo com a legislação supra, vigente à época, constata-se ser o Rio Pardo de domínio da União, por banhar mais de um Estado, in casu, São Paulo e Minas Gerais.

A Constituição Federal também veio disciplinar a questão atinente aos bens de domínio da União, dentre eles os rios que banham dois ou mais Estados, como o Rio Pardo.

Art. 20. São bens da União:

...

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

Quanto à proteção ambiental, ainda, posterior legislação, o Código Florestal (Lei no 4.771/1965) e a lei que vincula a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/1981) vieram disciplinar e instituir áreas de proteção permanente.

A Lei no 4771/65 foi promulgada para assegurar a preservação das florestas e regularizar a sua exploração, visando evitar ocupação em áreas frágeis e a preservação de parcela da flora nativa de molde a garantir e equilíbrio ao ecossistema e o uso racional das florestas.

O dispositivo tratou da limitação ao uso da propriedade de modo mais efetivo que a legislação anterior, instituindo-se assim sua função socioambiental. Também definia e assegurava responsabilização por uso nocivo de florestas e demais formas de vegetação. Leia-se:

art. 1o: As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

Parágrafo único. As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na utilização e exploração das florestas são consideradas uso nocivo da propriedade (art. 302, XI b, do Código de Processo Civil).

As áreas de preservação permanente, especificamente em relação à questão versada foram regulamentadas no art. 2o, 'a', II:

Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

Ao longo dos rios ou de qualquer curso d ́agua, em faixa marginal cuja largura mínima será:

De 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 (duzentos) metros.

Repise-se ter a proteção ambiental recebido status constitucional, a teor do artigo 225 da Lei Maior, tendo os dispositivos acima sido recepcionados pela Constituição Federal de 1988.

Confira-se:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(omissis)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4o - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais."

Posteriormente, o art. 2o da Lei no 4.771/1965 sofreu alterações com a superveniência da Lei no 7803/89, que ampliou as áreas de preservação permanente, as quais vieram a ser consideradas a partir do nível mais alto em faixa marginal de rios e cursos d'água, como às margens do Rio Pardo, onde se localiza o Clube de Regatas, sendo vedada a exploração, a supressão de vegetação nativa e as edificações. Leia-se:

Art. 2o Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:

(omissis)

3. de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

A Resolução CONAMA no 303/2002, ao regulamentar o art. 2o da Lei no 4771/65 dispõe:

Art. 3o Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:

I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com largura mínima, de:

omissis

c) cem metros, para o curso d`água com cinqüenta a duzentos metros de largura;

Ressaltem-se as disposições que determinam o devido uso da propriedade (artigos 5o, XXII, XXIII, 170, II e III, 182 e 186 da CF/88) que permeia a dimensão da tutela ambiental, nos termos do artigo 1.228, § 1o, do Código Civil:

"Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1o. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas."

Portanto, a análise da legislação supra e dos dispositivos constitucionais que disciplinam a questão ambiental no Brasil permite se conclua ser de longa data a preocupação e a tutela do meio ambiente, devendo a propriedade cumprir a função sócio ambiental.

Outrossim, a defesa do meio ambiente abarca a apuração da responsabilidade objetiva dos agentes causadores de dano a tal patrimônio, consoante determinação expressa do artigo 4o, inciso VII, c.c. artigo 14,§ 1o, ambos da citada Lei no 6.938/1981, além do artigo 2o do atual Código Florestal, verbis:

Lei no 6.938/1981 dispõe:

"Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(omissis)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos."

"Art. 14. (omissis)

§ 1o. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

De tais dispositivos decorre a obrigatoriedade do uso consciente da propriedade, consoante sua função social em amplo aspecto, sob pena de se impor ao agente causador do dano ambiental o dever de reparar ou indenizar os prejuízos independentemente de culpa. São suficientes, assim, a comprovação de ação ou omissão, a ocorrência do dano e o nexo causal entre ambos. Despiciendo, inclusive, perquirir a respeito da licitude da atividade desenvolvida, porquanto incide na espécie a teoria do risco integral, a fim de coibir a atividade nociva e impor a reparação tanto in natura quanto em pecúnia.

A Lei 4771/65 foi revogada pela Lei no 12.651/2012, que assim dispõe:

"Art. 2o. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

§ 1o. Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do § 1o do art. 14 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e penais."

A novel legislação não trouxe alterações significativas em relação aos terrenos protegidos ao longo das margens dos rios, situação na qual se enquadra o Clube de Regatas, mantendo a proteção em 100 metros desde a borda da calha do leito regular.

Pois bem, as áreas de preservação permanente são consideradas áreas protegidas em local de elevada relevância ou fragilidade ambiental, tais como os rios, podendo ou não ser cobertas por vegetação nativa, com a função de preservar os recursos ambientais hídricos, paisagísticos ou de caráter geológico. O objetivo da instituição e regulamentação de áreas de preservação permanente consiste preservar a estabilidade geológica, a biodiversidade, a fauna e a flora.

Passo à análise da questão fática:

O clube detém a posse do imóvel desde 1933. Em 1937, consoante comprovado às fls. 79, foi autorizada a desapropriação e doação de área correspondente a 3,65 alqueires, onde está localizado, declarado de utilidade pública.

Originariamente, o clube foi fundado para ser um clube de regatas. Ao longo dos anos transformou-se em clube de lazer de grande porte.

Consta ter havido ocupação maciça do terreno por edificações em alvenaria, salões de festas, garagem para barcos, piscinas, quadras, tendo sido pavimentado o solo.

Pois bem, a delimitação das áreas de preservação permanente em 100 metros, às margens dos rios com até 200 metros, como o Pardo, já vinha definida na Lei no 4771/65, em sua redação original, ou seja, todas as edificações e benfeitorias realizadas após a superveniência deste código deveriam respeitar o limite legal.

Muito embora não haja nos autos comprovação das datas exatas em que as edificações foram realizadas, é certo que ocupação e as constantes ampliações das instalações do clube implicaram perda das funções sócio-ambientais originais das áreas de preservação permanente e das matas ciliares, impedindo a circulação e reprodução de várias espécies. Daí se observa a expansão sem observância de normas ambientais em sua inteireza e sem aprovação dos órgãos ambientais.

Passo à apreciação da prova documental acostada aos autos.

O auto de constatação juntado às fls. 180/217 comprova estar grande parte das instalações do clube em área de preservação permanente, a menos de 100 metros do leito do rio.

Com efeito, às fls. 182/183 o laudo esclareceu estarem metade das piscinas de adulto, lanchonete próxima à piscina de biribol, vestiário feminino, lanchonete próxima às piscinas de adulto, câmara fria, salão de festas, ambulatório, diretoria e casa de barcos com rampa ligando diretamente ao rio, berçário, ginásio de bocha, lanchonete, arquibancadas, área para churrasco, quadras de vôlei de areia, quadras de futebol de areia e de campo em área de preservação permanente a menos de 100 metros das margens do Rio Pardo. Pondere-se, ainda, estar a margem esquerda do Rio Pardo inteiramente delimitada por muro de arrimo que se projeta pelo rio.

Em memorais apresentados pessoalmente à relatoria, porém não anexados aos autos, há fotografias que ilustram com precisão a localização das edificações atestada no laudo de constatação.

Leiam-se, ainda, as declarações fornecidas pelo gerente do clube, às fls. 183/184: Conforme informações prestadas pelo Sr. Riolando, gerente do clube, as áreas próximas à portaria alagam com a cheia do rio, sendo que a água passa pelas laterais do clube, chegando a alagar uma área lateral, que se avista da rodovia. Informou-nos também que por diversas vezes o clube foi interditado devido às enchentes. O alagamento da área de várzea ocorre, na maior parte, pelo lado direito do clube, próximo à curva da estrada que dá acesso ao Caiçaras. A rede de esgoto do clube, conforme informação prestada pelo gerente é lançada diretamente no rio.

Em laudo de dano ambiental (fls. 28 do anexo), verificou-se aterramento em área de várzea, calha alargada do rio (área de preservação ambiental) onde existe um grande lençol freático correspondente a 0,4 ha, impedindo assim a regeneração da vegetação rasteira, em ofensa ao art. 4o, parágrafo 2o, do Decreto no 89.336/84 e art. 2o da Lei no 4771/65, c.c art. 18 da Lei no 6.938/81.

Consoante comprovado às fls. 42 do Inquérito Civil que ensejou o ajuizamento desta ação, outros aterramentos foram feitos a fim de permitir a construção de estradas que dão acesso ao Clube, o que implicou em represamento parcial da água local. O clube, inclusive, foi autuado anteriormente, tendo a área sido arborizada e posteriormente transformada em estacionamento.

Consta do parecer técnico acostado às fls. 76 dos autos do Inquérito Civil:

Conforme demonstrado na documentação fotográfica anexada, a faixa de preservação permanente do Rio Pardo foi ostensivamente ocupada por edificações e equipamentos diversos, pertencentes ao Clube de Regatas de Ribeirão Preto, desde o início até o final da confrontação do clube com o referido rio.

Tal situação está evidentemente em desacordo com as normas legais pertinentes (Código florestal e legislação complementar), sendo que, independentemente da época em que a vegetação nativa foi suprimida, e da mesma forma, independentemente do agente causador da degradação inicial da mata ciliar, fato é que a permanência das referidas edificações e equipamentos provoca o IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DA VEGETAÇÃO, denominação ou enquadramento empregado pelas Autoridades Florestais quando da análise de tal situação.

As informações obtidas pelo Núcleo de Apoio Operacional das Promotorias do Meio Ambiente, às fls. 74 em apenso, demonstram que a pretensão do clube de ampliar ainda mais as instalações mediante a construção de novo ginásio de esportes e novo estacionamento implica necessariamente invasão e descaracterização de área de preservação ambiental, além de representar nova tendência de crescimento e movimentação antrópica, equiparando-o a Parques Temáticos, cujo processo de análise de impacto ambiental deve ser feito à luz de legislação específica.

Ora, não obstante a alegação de direito adquirido, ato jurídico perfeito e exercício de legítimo de direito assegurado legal e constitucionalmente, certo é que o clube está em expansão e edifica em área de preservação ambiental há tempos, em dissonância às leis vigentes, inclusive, à luz do Código Florestal anterior, e às leis atuais, situação que não pode ser prestigiada.

De igual modo, não prevalece a alegação de direito adquirido ou ato jurídico perfeito quando em ofensa ao próprio ordenamento à época existente. Prepondera o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em interpretação harmoniosa dos primados constitucionais, inclusive porque a "anterioridade" que deve ser considerada é a da boa qualidade ambiental, o que não implica equívoco interpretativo que gere insegurança jurídica ou injustiça.

É certo, ainda, ter a legislação evoluído e a ocupação de terrenos às margens de rios recebido proteção ampla, não podendo o réu alegar em sua defesa não haver óbices às edificações procedidas ao longo dos anos, pois não há, e nem poderia haver, direito adquirido à degradação ambiental, haja vista a indisponibilidade característica do meio ambiente, "bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações", de acordo com o disposto no artigo 225 da Carta Constitucional.

Neste sentido, colaciono decisão do C. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 282 DO STF. FUNÇÃO SOCIAL E FUNÇÃO

ECOLÓGICA DA PROPRIEDADE E DA POSSE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR.

1. A falta de prequestionamento da matéria submetida a exame do STJ, por meio de Recurso Especial, impede seu conhecimento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

2. Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados as gerações futuras carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome.

3. Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente.

4. As APP s e a Reserva Legal justificam-se onde há vegetação nativa remanescente, mas com maior razão onde, em conseqüência de desmatamento ilegal, a flora local já não existe, embora devesse existir.

5. Os deveres associados às APP s e à Reserva Legal têm natureza de obrigação propter rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse. Precedentes do STJ.

6. Descabe falar em culpa ou nexo causal, como fatores determinantes do dever de recuperar a vegetação nativa e averbar a Reserva Legal por parte do proprietário ou possuidor, antigo ou novo, mesmo se o imóvel já estava desmatado quando de sua aquisição. Sendo a hipótese de obrigação propter rem, desarrazoado perquirir quem causou o dano ambiental in casu, se o atual proprietário ou os anteriores, ou a culpabilidade de quem o fez ou deixou de fazer. Precedentes do STJ.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido" (STJ, REsp 948921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11/11/2009). (grifou-se)

As áreas de preservação consistem em espaços territoriais legalmente protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa.

A edificação nas áreas de preservação permanente contribui para diminuição da diversidade da flora e fauna, bem como a redução de mananciais, propiciando a alteração das condições climáticas, entre outras degradações ambientais, situação que caracteriza uso em descompasso com o princípio da função social da propriedade. Necessário ponderar tratar-se de área de preservação e não conservação.

Especificamente sobre a área de domínio da União destaco da sentença que:

É incontroverso que o Clube de Regatas Ribeirão Preto se localiza em área de preservação permanente, em terreno marginal do Rio Pardo, bem público de uso comum e de domínio da União, nos termos do artigo 20 inciso III da Constituição Federal.

O Pardo é rio de aguas correntes que banha os Estados de Minas Gerais e São Paulo que tem de 50 a 200 metros de largura onde se encontra o Clube e que, por isso, em regra deve se submeter 100 metros desde o seu nível mais alto em faixa marginal às limitações impostas pelo Código Florestal, aplicado em caráter complementar às áreas urbanas em razão da disposição de seu artigo 2o, paragrafo único. (apud Daniel Roberto Fink e Márcio Silva Pereira, Vegetação de preservação permanente e meio ambiente urbano, Ver. De Direito Ambiental, São Paulo: RT, no 2, 1996, p. 77/90).

Relativamente à Área de Preservação Permanente Ciliar (APPC), é certa a impossibilidade de uso ou exploração econômica direta, desmatamento ou ocupação humana, salvo hipóteses expressas de utilidade pública, interesse social e intervenção de baixo impacto, sujeitas à intervenção e autorização dos órgãos ambientais, em razão da importância no equilíbrio ambiental.

A delimitação do uso de tais terrenos pelo legislador objetivou evitar a ocorrência de desequilíbrio ao ecossistema, mediante proteção dos recursos hídricos, da biodiversidade, da fauna e da flora.

As práticas de violação ambiental devem ser desestimuladas. Nesse sentido, a manutenção das edificações e somente o impedimento de sua continuidade, implicaria estimular tais condutas. Para reparação integral do dano ambiental é necessária a desocupação da área de preservação permanente que coincida com os terrenos marginais da União junto ao Rio Pardo, com a demolição da área construída e elaboração de plano de regeneração e recuperação da área degradada.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à luz do art. 225 da Constituição Federal, se sobrepõe ao interesse particular de manutenção das edificações em área de preservação ambiental, mesmo considerando o número expressivo de associados do clube, de molde a serem afastadas as considerações acerca da desproporcionalidade do pedido de demolição e as ponderações sobre o princípio da razoabilidade. Com efeito, o interesse privado não pode preponderar sobre o interesse público.

Tampouco se pode falar em situação consolidada de ocupação de área de preservação permanente para evitar a ordem de desocupação e demolição das edificações nela erigidas. Não são admissíveis exceções que desvirtuam os objetivos definidos em lei, ao argumento de serem imperceptíveis ou atenderem a interesses locais de lazer, pois seu conjunto agride o meio ambiente e causa evidente dano a toda coletividade.

Aliás, nesse ponto, ressalto a recente Súmula 613 do STJ em que foi consagrada a seguinte tese:

"Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental". (Súmula 613, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018)

Transcrevo, por oportuno, o seguinte julgado desta E. Turma:

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR.

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de Antonio José Pelegrina, tendo por objetivo obrigar o réu a demolir construção realizada em desacordo com a legislação ambiental, que causou e vem causando danos ao meio ambiente, bem como obrigá-lo a apresentar projeto de recuperação do local junto ao Ibama.

2-Não há controvérsia sobre a ocorrência do dano ambiental, ante a construção indevida em área de preservação permanente, dentro da faixa de 500 metros da margem do Rio Paraná (foto de fls. 296), no imóvel localizado na faixa marginal do Rio Paraná nas coordenadas geográficas UTM, Zona 22K, DATUM SAD69, obtendo-se a seguinte leitura: E: 222.565m, N: 7.425.069m, na Região de Porto Caiuá, município de Naviraí/MS.

3- Diferentemente da alegada casa rudimentar da década de 60 (sessenta), a construção é de alvenaria, sendo atestado no laudo que os materiais empregados são do tipo comercializado de até 15 anos, podendo se afirmar de um modo geral que a casa possui 'idade aparente' (termo técnico do IBAPE) de 15 anos. Desta forma, a prova pericial produzida confirmou que a casa foi edificada quando já vigia a Lei n. 4.771/65, devendo a esta se submeter.

4- Adiciona-se que o fato da edificação estar sendo utilizada há décadas não autoriza o proprietário a perpetuar os atos proibidos ou transforma em legais as práticas legalmente vedadas.

5- Consigno assim, que inexiste ofensa aos princípios do direito de propriedade, da razoabilidade, proporcionalidade, da irretroatividade, legalidade ou direito adquirido, pois a situação não pode ser consolidada no tempo, por se tratar de situação ilícita, bem como pela impossibilidade de se sustentar o 'direito adquirido à degradação ambiental'.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1880703 - 0000693-71.2009.4.03.6006, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 06/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/09/2017 )

Com efeito, a declaração de utilidade pública e incorporação ao ambiente artificial do Município não prepondera sobre as disposições constitucionais que asseguram a preservação do meio ambiente.

Todavia, necessário ponderar, diante da posse antiga do Clube de Regatas, desde 1933, que nem todas as instalações foram edificadas ilicitamente, à luz das leis então vigentes, pois como visto, a legislação sofreu alterações que ao longo do tempo alargaram a proteção ambiental às margens dos rios e as ampliações ocorreram e ocorrem de forma continuada.

Nesse sentido, todas as construções concluídas em momento posterior à Lei no 4.771/65 e que ultrapassaram o limite de 100 metros de preservação ambiental, contados da margem do rio devem ser suprimidas, porque em ofensa cristalina à lei.

Da mesma forma, a área de aterramento de 0,40, objeto de autuações que ensejaram a propositura desta ação, cujo objetivo consiste em ampliar áreas de estacionamento e construir novo ginásio de esportes, não pode ser concretizada, por encontrar-se inteiramente em área de preservação permanente, área de várzea, calha alargada do rio, local onde há grande afloramento de lençol freático e ofender os dispositivos legais vigentes à época e também o novo Código Florestal, que manteve a proteção ambiental às margens dos rios em 100 metros.

Nesse sentido, trago precedente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 282 DO STF. FUNÇÃO SOCIAL E FUNÇÃO ECOLÓGICA DA PROPRIEDADE E DA POSSE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR.

1. A falta de prequestionamento da matéria submetida a exame do STJ, por meio de Recurso Especial, impede seu conhecimento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

2. Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados, 'as gerações futuras' carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome.

3. Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente.

4. As APPs e a Reserva Legal justificam-se onde há vegetação nativa remanescente, mas com maior razão onde, em conseqüência de desmatamento ilegal, a flora local já não existe, embora devesse existir.

5. Os deveres associados às APPs e à Reserva Legal têm natureza de obrigação propter rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse. Precedentes do STJ.

6. Descabe falar em culpa ou nexo causal, como fatores determinantes do dever de recuperar a vegetação nativa e averbar a Reserva Legal por parte do proprietário ou possuidor, antigo ou novo, mesmo se o imóvel já estava desmatado quando de sua aquisição. Sendo a hipótese de obrigação propter rem, desarrazoado perquirir quem causou o dano ambiental in casu, se o atual proprietário ou os anteriores, ou a culpabilidade de quem o fez ou deixou de fazer. Precedentes do STJ.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJe 11/11/2009)

Por conseguinte, reformo em parte a decisão agravada quanto à ordem de desocupação, para que abranja não somente os terrenos de domínio da União Federal, mas toda área de preservação permanente correspondente a 100 metros ao longo das margens do Rio Pardo, onde se localiza, e a promoção da demolição de qualquer edificação/benfeitoria existente nesta, com retirada do entulho resultante, que deverá ser depositado em local indicado pelo órgão ambiental competente.

Pondero, todavia, devam ser mantidas as construções que não ofenderam a legislação vigente à época em que construídas, as quais deverão ser comprovadas no momento em que concretizadas as medidas aqui determinadas.

Mantenho os demais termos da decisão agravada que determinou ao réu, como medida compensatória, a apresentação de projeto de adequação ambiental a ser entregue ao IBAMA ou ao órgão ambiental por ele indicado, no prazo de 60 dias contados da intimação da decisão definitiva, bem assim a implantação, no prazo de 60 dias, seguindo o cronograma da obra e a obrigação de regenerar toda a área de preservação permanente.

Quanto ao pedido deduzido pela União Federal, de condenação do réu ao pagamento de indenização pecuniária cumulado com a reparação do dano por meio de obrigação de fazer, só se justifica quando não há viabilidade de integral reabilitação do meio ambiente.

Em havendo a possibilidade de reparação integral do dano por meio da obrigação de fazer e não fazer e ficando comprovada a existência de dano ambiental reparável, é descabida a reparação indireta.

A Lei é clara ao apontar que a indenização pode ser mera alternativa, quando não for possível a recuperação ambiental, conforme disposto no inciso VII do art. 4o da Lei 6.938/81 que diz, in verbis:

Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VIII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

A prova apresentada nos autos, (fls. 29, 45, 68) anexada ao procedimento administrativo, conclui pela viabilidade de recuperação da área degradada, sendo suficiente a condenação em obrigação de fazer consistente em recuperar o dano ambiental mediante a regeneração da vegetação nativa, sendo desnecessária a condenação em complementar o dano com indenização pecuniária.

Nesse sentido, os julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL . POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de dano ambiental , é possível a cumulação da indenização com obrigação de fazer, sendo que tal cumulação não é obrigatória, e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada.

2. Na espécie, o acórdão recorrido consignou que seria possível a recuperação do ecossistema agredido, pelo que inaplicável a indenização pleiteada. Assim, para rever tal conclusão, necessá rio o revolvimento do suporte fático-probató rio dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental do Ministé rio Público Federal desprovido.

(STJ, AgRg no Ag n.o 1.365.693/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 22/09/2016, DJe 10/10/2016) (Grifei)

Não é outro o entendimento adotado por esta C. Corte:

APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL . INTERVENÇÃO EM app NA APA DAS ILHAS E VÁRZEAS DO RIO PARANÁ. MATÉRIA PRELIMINAR AFASTADA. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RANCHO DE PESCA DERIVADO DE LOTEAMENTO CLANDESTINO. INSERÇÃO EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA REGENERAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATURAL, COMPROVADAMENTE RECUPERÁVEL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

8. Por outro lado, sendo o dano ambiental comprovadamente recuperável e as despesas atinentes à execução dessa tarefa - que incluem a desocupação da área, a demolição das edificações, a remoção do entulho, a elaboração, implantação e acompanhamento de projeto técnico de reflorestamento - estão a encargo dos réus, em prazos preestabelecidos, sob a pena de recolhimento em conta judicial do valor necessá rio apurado em liquidação e de multa diária em caso de descumprimento, fica acolhido o pedido da defesa para afastar o pagamento de indenização. (...)

9. Recurso parcialmente provido.

(TRF3, AC n.o 0002508-37.2013.4.03.6112, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO, SEXTA TURMA, j. 30/03/2017, e-DJF3 11/04/2017) (Grifei)

Aprecio, por fim, a pretensão da União Federal quanto à condenação do réu em honorários advocatícios.

Em ação civil pública, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada litigância de má-fé. Desta forma, por critério de simetria em relação ao disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, o Ministério Público Federal e a União não podem ser beneficiados quando vencedores, visto que a condenação não lhes seria exigível em caso de restarem vencidos.

Nesse sentido, recentes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE EDITAL. PORMENORIZAÇÃO DOS PRÉ-REQUISITOS DO CARGO. INCLUSÃO DE CATEGORIA PROFISSIONAL. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE APENAS NA HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DE MÁ-FÉ.

1. Na ação civil pública , a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais somente é possível na hipótese de reconhecimento de má-fé, o que não ocorreu na espécie. Precedentes.

2. Agravo interno provido." (AgInt no REsp 1597089/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017) (grifei)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 23/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de Florentino Manoel Lopes, com o objetivo de obter a declaração de nulidade da ocupação de imóvel situado em terreno de marinha, na praia de Cumbuco/CE, com a consequente remoção da parte ré do imóvel e a reparação pelo dano ambiental causado. A ação foi julgada parcialmente procedente, sem condenação do réu em honorários de advogado, em face da jurisprudência do STJ.

III. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência atual e dominante das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte, no sentido de que, "em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública. Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na ação civil pública " (STJ, AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/08/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.531.504/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2016; AgInt no REsp 1.127.319/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2017; AgInt no REsp 1.435.350/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2016; REsp 1.374.541/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/08/2017.

IV. Agravo interno improvido." (AgInt no REsp 1531578/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 24/11/2017) (grifei)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO QUE TAMBÉM SE APLICA A UNIÃO. ISENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREVISTA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA . PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública . Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na ação civil pública . Precedentes: AgInt no REsp 1.531.504/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2016; REsp 1.329.607/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 2/9/2014; AgRg no AREsp 21.466/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22/8/2013; REsp 1.346.571/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/9/2013. 2. Agravo interno não provido". ..EMEN: (AINTARESP 201602648692, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:30/08/2017 ..DTPB:.) (grifei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DO CPC/15, JÁ QUE A DECISÃO EMBARGADA TRATOU OS TEMAS DEVOLVIDOS À CORTE, INEXISTINDO A MATÉRIA DITA OMISSA OU CONTRADITÓRIA PELA PARTE, QUE LITIGA DE MODO PROTELATÓRIO E MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, ABUSANDO DO DIREITO DE RECORRER. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso, considerando que o julgado tratou com clareza a matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde.

2. Cuida-se de dano ambiental que pode ser plenamente revertido/recuperado, o que afasta nesse momento o dever de indenizar. Ademais, na impossibilidade de cumprimento da obrigação haverá reversão em perdas e danos.

3. A sentença não condenou os réus em honorários advocatícios , considerando que o órgão ministerial não pode recebê-los. Saliente-se, ainda, que na ação civil pública adota-se o critério da simetria, descabendo a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos autores, como pretende a união federal agora nesses embargos de declaração. Precedentes do STJ (REsp 1374348/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 17/02/2017; AgInt no REsp 1531504/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016).

4. Embargante não condenada em verba honorária (artigo 85, §1o, fine, combinado com os §11 e §12 do Código de Processo Civil/2015), porque a parte adversa - devidamente intimada - não apresentou contrarrazões.

5. Recurso desprovido."

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2021725 - 0004695-23.2010.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 06/07/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/07/2017 ) (grifei)

" AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO. ACLARAMENTO DO ACÓRDÃO. RIO PARANÁ. BAIRRO ENTRE RIOS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. EXTENSÃO: QUINHENTOS (500) METROS. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA INDEVIDA. UNIÃO. ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . DESCABIMENTO . EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. - A APP incidente no local objeto desta ação civil pública , nos termos dos artigos 4o, I, "e" e 6o, do novo Código Florestal, é de 500 (quinhentos) metros, razão pela qual, diferentemente do que constou no V. Acórdão, as apelações do Ministério Público Federal e da União merecem parcial provimento, para que registrada tal declaração. - O afastamento da indenização pecuniária decorreu da análise e acolhimento parcial das razões de apelação dos réus, e não das do Parquet e da União. Aclaramento do V. Aresto nesse ponto. - A jurisprudência desta Egrégia Sexta Turma, abonada por precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, considera que, por critério de simetria em relação ao disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, não cabe a condenação da parte vencida no pagamento de honorários advocatícios em favor dos autores da ação civil pública , inclusive do Ministério Público e da União, haja vista que essa condenação não lhes seria exigível em caso de derrota. Entendimento que se mantém, inclusive, se a União atua como assistente do Parquet. - embargos de declaração parcialmente acolhidos". (AC 00017428120134036112, JUIZA CONVOCADA LEILA PAIVA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/02/2017 ..FONTE REPUBLICACAO:.) (grifei)

Sendo assim, descabe o arbitramento de honorários advocatícios em favor da União Federal.

Ante o exposto, dou parcial provimento aos agravos interpostos pelo réu e pela União Federal.

É como voto.

EXMO. DES. FED. ANTONIO CEDENHO:

Trata-se de agravos internos interpostos pelo Clube de Regatas Ribeirão Preto, às fls. 460/490, e pela União Federal, às fls. 522/526, em face da decisão monocrática que negou seguimento à apelação do réu, deu parcial provimento ao reexame necessário e acolheu o recurso adesivo da União Federal, às fls. 431/456, consoante o art. 557, caput, do CPC/1973.

Em síntese, o Ministério Público Federal busca a responsabilização do réu por danos causados ao meio ambiente, em virtude de edificações procedidas em área de preservação permanente, às margens do Rio Pardo, salientando que a várzea é considerada leito de curso d'agua e área de reprodução, integrando o seu nível mais alto (leito maior sazonal) e "berçário" da fauna ictiológica, portanto, insusceptível de qualquer forma de intervenção.

Requer a desocupação da área de preservação permanente, com a demolição de qualquer edificação/benfeitoria, retirada do entulho resultante, implementação do projeto de adequação ambiental, assim como a condenação do réu em obrigação de não fazer consistente em se abster de ocupar, edificar, explorar, cortar ou suprimir qualquer tipo de vegetação ou de realizar outra ação antrópica na área de preservação permanente e de nela promover ou permitir que se promovam atividades danosas.

Ademais, o "parquet" pleiteia o pagamento de indenização quantificada em perícia ou por arbitramento deste Juízo Federal, correspondente aos danos ambientais causados pela ocupação irregular da área de preservação permanente até o início da execução do projeto de adequação ambiental, a ser recolhido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.

O réu apresentou contestação, às fls. 222/246, salientando que o Clube de Regatas Ribeirão Preto foi fundado em 1.933 e possui 11.402 sócios titulares, 19.347 dependentes dos sócios e 376 funcionários, sendo uma área de esporte, lazer e eventos culturais, e que exigir que o clube remova edificações levantadas ao longo de décadas, em conformidade com as normas então em vigor, para se proceder a uma cobertura florestal, extravasa a proporcionalidade e razoabilidade.

A União manifestou interesse na lide e requereu sua integração no polo ativo como litisconsorte, à fl. 147, sendo deferido, à fl. 154.

Às fls. 251/252, o IBAMA manifestou-se para requerer que sua atuação no processo continue na qualidade de perito.

O juízo "a quo", às fls. 311/332, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a se abster de realizar novas edificações, corte, exploração ou supressão de qualquer tipo de vegetação ou de realizar qualquer outra ação antrópica na área de preservação permanente, bem como a regenerar, no prazo de 1 (um) ano a contar do trânsito em julgado, a área de preservação permanente compreendida nos 100 metros desde o nível mais alto do Rio Pardo em faixa marginal, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Todavia, a r. sentença concluiu que o pedido de demolição das construções e edificações do réu é medida desproporcional aos danos ambientais verificados, ressaltando que o Clube de Regatas Ribeirão Preto é patrimônio declarado de utilidade pública e incorporado ao ambiente artificial do Município de Ribeirão Preto.

Destacou o juízo a quo que "o Clube ocupa, há 69 anos, 767,40 metros das margens do Rio Pardo - extensão pequena se considerada a do seu todo, desde a nascente até sua foz -, preza pelo ambiente que ocupa, é arborizado, promove o lazer para centenas de famílias, gera empregos e está localizado em área urbana integrando, portanto, o ambiente artificial de Ribeirão Preto (matrícula n° 76.420 - fl. 276 do inquérito civil e certidão da Prefeitura Municipal fl. 80).

O Clube de Regatas Ribeirão Preto ofereceu recurso de apelação, às fls. 366/379, requerendo a extinção do processo, em face de prescrição da ação ou de total improcedência, tendo em vista a ausência de danos ao meio ambiente e em face do ato jurídico perfeito e do direito adquirido.

A União apresentou recurso adesivo, às fls. 404/410, visando à condenação do réu a desocupar a área de preservação permanente, com a demolição de qualquer edificação/benfeitoria existente, limitando-se a condenação à área de preservação permanente que coincida com os terrenos marginais da União junto ao Rio Pardo.

Às fls. 431/456, a decisão monocrática deu provimento ao recurso adesivo da União para que seja desocupada a área de preservação permanente, com a demolição de qualquer edificação/benfeitoria existente, ressaltando que a área a ser desocupada limita-se à área de preservação permanente que coincida com os terrenos marginais da União junto ao Rio Pardo, compreendida nos 100 metros desde o nível mais alto do Rio Pardo em faixa marginal.

Além disso, a decisão monocrática deixou de arbitrar pagamento de indenização correspondente aos danos ambientais, uma vez que não foi requerida prova pericial para sua fixação.

O Clube de Regatas Ribeirão Preto interpôs agravo interno, às fls. 460/490, sustentando que a r. decisão agravada implicará a extinção de um clube quase centenário, que tem 376 funcionários e vem oferecendo esporte, lazer e cultura para 11.402 sócios titulares e 19.347 dependentes, transformando em entulho os 20.543,77m2 das construções descritas no auto de constatação, às fls. 181/217, com prejuízos superiores a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).

A União interpôs agravo interno, às fls. 522/526, visando à demolição das construções irregulares, inclusive as áreas que não são de domínio da União, uma vez reconhecida a existência da área de preservação permanente; à condenação do réu a indenizar os danos causados; e ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 20, do Código de Processo Civil de 1973 e do artigo 18 da Lei n.° 7.347/85.

Pedi vista dos presentes autos, para melhor análise do tema.

Com a devida vênia, ouso divergir do voto do Exmo. Relator somente em relação à condenação do réu a desocupar toda a área de preservação permanente, correspondente a 100 metros ao longo das margens do Rio Pardo, com a demolição de qualquer edificação/benfeitoria existente, bem como à condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos causados.

No caso em comento, necessário efetuar um juízo de ponderação em um conflito aparente de normas, entre a efetividade do direito fundamento ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a manutenção do direito social ao lazer, do direito de uso e gozo de bem público.

Deve-se, por conseguinte, utilizar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a sopesar os interesses envolvidos.

Cabe mencionar que a doutrina opta muitas vezes por destrinchar o princípio da proporcionalidade em três subprincípios, viabilizando melhor exercício da ponderação de direitos fundamentais.

Nesse prisma, surgem os vetores da adequação, que traduz a compatibilidade entre meios e fins; a necessidade enquanto exigência de utilizar-se o meio menos gravoso possível; e a proporcionalidade em sentido estrito que consiste no sopesamento entre o ônus imposto e o benefício trazido pelo ato administrativo.

De acordo com o agravo interno do Clube de Regatas Ribeirão Preto, às fls. 460/490, o clube possui 376 funcionários e presta seus serviços para 11.402 sócios titulares e 19.347 dependentes, com área de esporte, lazer e eventos culturais, sendo um patrimônio declarado de utilidade pública e incorporado ao ambiente artificial do Município de Ribeirão Preto.

Como bem asseverou o juízo "a quo", às fls. 311/332:

Fere, pois, os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade a pretensão de destruir patrimônio declarado de utilidade pública e incorporado ao ambiente artificial deste Município, também protegido pela Constituição Federal, que não diferencia o ambiente natural daquele modificado pelo homem, prescrevendo à coletividade o dever da preservação e da defesa do ambiente ecologicamente equilibrado.

Em outras palavras, o pedido de demolição das construções e edificações do réu é medida desproporcional aos danos ambientais verificados e aos fins ambicionados pela norma constitucional ambiental, e que extrapola os limites do razoável.

A doutrina ensina que o Direito do Ambiente emerge com força na Constituição Federal para priorizar as ações de prevenção do ambiente natural, e não para promover sua reparação por meio da destruição de bens que integram outro ambiente, no caso o artificial, e com ele convivem em harmonia e equilíbrio. (Destacamos)

Acerca dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumpre trazer à baila a lição de Hely Lopes Meirelles:

Razoabilidade e proporcionalidade" - Implícito na Constituição Federal e explícito, por exemplo, na Carta Paulista, art. 111, o "princípio da razoabilidade" ganha, dia a dia, força e relevância no estudo do Direito Administrativo e no exame da atividade administrativa.

Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais.

(Direito Administrativo Brasileiro; 25a ed., Malheiros: 2000. p. 86) (Destacamos)

Feitas essas considerações, constata-se que o pedido de desocupação e demolição das edificações e benfeitorias do Clube de Regatas Ribeirão Preto ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da proibição do excesso, que devem orientar os atos administrativos de modo geral.

Ademais, a desocupação do Clube de Regatas Ribeirão Preto, patrimônio declarado de utilidade pública e incorporado ao ambiente artificial do Município de Ribeirão Preto, é medida que, ao invés de trazer benefícios significativos ao meio ambiente, tem o condão de causar danos ainda maiores à sociedade.

Em casos análogos, esta E. Corte atestou que a demolição pura e simples não necessariamente atende à proteção ambiental e, em casos específicos, pode afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aplicadas outras sanções e medidas compensatórias mais benéficas ao meio ambiente.

A esse respeito, colaciono abaixo precedentes desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVOS RETIDOS - NÃO CONHECIMENTO - DANO AMBIENTAL - CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - MARGEM DE RIO - OCUPAÇÃO ANTRÓPICA CONSOLIDADA - DESOCUPAÇÃO DA ÁREA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - DESNECESSIDADE.

I - Deixando as partes de cumprir o disposto no § 1o do artigo 525 do CPC, não se conhece dos agravos retidos.

II - Cuida-se de pequena propriedade rural utilizada como área de lazer, situada à margem esquerda do Rio Grande, no município de Orindiúva/SP. Segundo apurado, a edificação dista aproximadamente 3,60 metros da margem do rio.

III - Á época da aquisição (20.11.97) vigia a Lei no 4.771/65, que estipulava como área de preservação permanente a distância mínima de 100 metros, considerada a largura do rio.

IV - Em casos análogos decidiu-se que a demolição pura e simples não atende à proteção ambiental e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

V - A doutrina ensina que o Direito do Ambiente emerge com força na Constituição Federal para priorizar as ações de prevenção do ambiente natural, e não para promover sua reparação por meio da destruição de bens que com ele podem conviver em harmonia e equilíbrio relativos.

VI - Caso em que a edificação poderá ser mantida, devendo o apelante se abster de realizar quaisquer outras edificações no local, ressalvando-se as benfeitorias necessárias, sem ampliação da área construída. Não poderá efetuar o corte, a exploração ou a supressão de qualquer tipo de vegetação natural existente. Deverá se abster de promover a incineração do lixo gerado, o qual deverá ser recolhido e depositado em local adequado, bem como providenciar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, instalação de sistema de tratamento de esgoto sanitário compatível com a utilização, com a aprovação do IBAMA.

VII - Apelação parcialmente provida.

(TRF3, AC n.o 0010782-81.2008.4.03.6106, Rel. Des. Fed. CECÍLIA MARCONDES, TERCEIRA TURMA, j. 19/12/2013, e-DJF3 10/01/2014) (Destacamos)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DANO AMBIENTAL - CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - MARGEM DE RIO - IRRETROATIVIDADE DA LEI - VIGÊNCIA DO CÓDIGO FLORESTAL EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL (LEI No 4.771/65) - DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - DESNECESSIDADE.

I - A certidão de matrícula no 14.228 do 1o Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Franca faz prova da aquisição da propriedade imobiliária no ano de 1979. Conquanto não tenha sido averbada a edificação, obrigação imposta ao proprietário nos termos da Lei no 6.015/73, não houve impugnação quanto à assertiva de que a casa foi construída naquele mesmo ano (1979), informação esta que é tida como aceita.

II - À época da aquisição da propriedade vigia o Código Florestal (Lei no 4.771/65), em sua redação originária, que considerava, para efeitos do caso concreto, como área de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa marginal cuja largura mínima será de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura; igual à metade da largura dos cursos que meçam de 10 (dez) a 200 (duzentos) metros de distancia entre as margens; etc.

III - O Relatório Técnico de Vistoria anota que se cuida de imóvel rural inserido em área de preservação permanente definida pelo artigo 2o da Lei no 4.771/65, alínea "a", constituindo uma faixa marginal de 50 metros, com ocupação irregular de área de várzea, sem a devida licença ambiental, com construção de alvenaria e vegetação em estágio inicial de regeneração e vegetação invasora, estando o lote totalmente inserido em área de preservação permanente.

IV - O laudo foi elaborado com base em legislação superveniente, inexistente à época da construção, não podendo ser aplicada ao caso por força do princípio da irretroatividade das leis.

V - No momento em que o réu construiu a casa de campo não havia a obrigatoriedade de resguardar 50 metros desde a margem do rio. Área de preservação permanente, à época, correspondia a cinco metros desde a margem ou à metade da largura do curso do rio. A documentação dos autos mostra que a casa foi erguida há cinco metros da margem direita do rio, mas não menciona a largura do rio. Não está provada a violação ao o artigo 2o, "a", "2", do Código Florestal em sua redação original.

VI - Em casos análogos decidiu-se que a demolição pura e simples não atende à proteção ambiental e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

VII - A doutrina ensina que o Direito do Ambiente emerge com força na Constituição Federal para priorizar as ações de prevenção do ambiente natural, e não para promover sua reparação por meio da destruição de bens que com ele podem conviver em harmonia e equilíbrio relativos.

VIII - Caso em que a edificação poderá ser mantida, devendo o réu se abster de realizar quaisquer outras edificações no local, ressalvando-se as benfeitorias necessárias, sem ampliação da área construída. Não poderá efetuar o corte, a exploração ou a supressão de qualquer tipo de vegetação natural existente. Deverá se abster de promover a incineração do lixo gerado, o qual deverá ser recolhido e depositado em local adequado, bem como providenciar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, instalação de sistema de tratamento de esgoto sanitário compatível com a utilização, com a aprovação do IBAMA.

IX - Apelação parcialmente provida."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, EI - EMBARGOS INFRINGENTES - 1638091 - 0002460-51.2008.4.03.6113, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, julgado em 19/12/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/01/2014 ) (Destacamos)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. APELAÇÃO DO IBAMA CONTRA A SENTENÇA QUE EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO A TUTELA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) INVADIDA POR LOTEAMENTO. O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MPF E OS REQUERIDOS NÃO FOI HOMOLOGADO NA SENTENÇA. HIPÓTESE DE JULGAMENTO DA LIDE PELO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, §3o, DO CPC. O TAC NÃO CONTEMPLA PERFEITAMENTE A LEGISLAÇÃO FEDERAL, MAS ATENDE AS SINGULARIDADES DO CASO, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DO BOM SENSO. SITUAÇÃO FÁTICA DECORRENTE DA INOPERÂNCIA DOS ENTES PÚBLICOS RELACIONADOS À POLÍTICA AMBIENTAL. TAC HOMOLOGADO. FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Apelação interposta pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis contra a sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, em desfavor dos proprietários de terrenos no loteamento TERRAS DE BOA VISTA, em Marília/SP, que se situam a menos de cem metros das bordas de um tabuleiro - paisagem considerada área de preservação permanente (APP), nos termos da Lei no 4.771/65 e da Resolução CONAMA no 303/2002.

2. O Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o MPF e os requeridos no curso da ação civil pública, não restou homologado na sentença, muito embora tal providência seja fundamental para alçar o instrumento à categoria de título executivo extrajudicial.

3. Hipótese que versa sobre questões de direito, exclusivamente, e demanda o exame do mérito, sendo aplicável o comando do artigo 515, §3o, do Código de Processo Civil.

4. Embora não se possa assegurar que o TAC seja um primor de atendimento ao que dispõe a legislação ambiental, até porque deixa livre ao loteamento 14.867,95 metros quadrados dentro de APP, deve-se considerar que o mesmo foi elaborado com a assistência de profissional da Engenharia Agrônoma, que propôs um projeto técnico de compensação ambiental, prevendo o plantio de 2.479 mudas de espécies nativas da região. Essa providência, embora insuficiente para restaurar a vegetação original, parece ser a medida mais adequada à singularidade do caso, à luz do princípio da proporcionalidade e do bom senso. Com efeito, restou constatado que esse trecho do loteamento que invade a APP está totalmente urbanizado, refugindo à sensatez arruinar moradias e equipamentos urbanos já instalados, se essa providência está longe de garantir que a vegetação retorne a ser o que outrora foi.

5. Ademais, o TAC "convida" os entes públicos relacionados à política ambiental a cumprirem suas obrigações institucionais junto ao loteamento TERRAS DE BOA VISTA, ao assegurar que o ajustamento de conduta não inibe ou restringe as ações de controle, fiscalização e monitoramento de qualquer órgão ambiental, federal e estadual, não limita ou impede o exercício de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares. Decerto, a experiência emergente desses autos e de outros processos congêneres é no sentido da inoperância dos órgãos ambientais, especialmente do IBAMA, que deixou de desempenhar a tempo e modo adequados a fiscalização que deveria exercer por meio de sua estrutura executiva no loteamento TERRAS DE BOA VISTA, assomando à custódia da APP atingida somente após a iniciativa do Ministério Público Federal.

6. Considerando que o TAC abarca plenamente o requerido nessa ação civil pública, que não inclui demolição de obra pré-existente a sua propositura, faz-se de rigor a sua homologação, declarando-se o feito extinto com resolução de mérito, com fulcro no artigo 269, III, do Código de Processo Civil.

(TRF3, AC n.o 0005523-90.2008.4.03.6111, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO, SEXTA TURMA, j. 08/05/2014, e-DJF3 16/05/2014) (Destacamos)

CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUBMISSÃO À REMESSA OFICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ART. 2o, "A", III DA LEI N.o 4.771/1965. FAIXA MARGINAL. LARGURA MÍNIMA. 100 (CEM) METROS. RIO MOGI-GUAÇU. CLUBE DE PESCA. DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. MEDIDA DESARRAZOADA. DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL. DESNECESSIDADE.

1. A sentença de improcedência em ação civil pública deve ser submetida à remessa oficial, conforme aplicação analógica do estabelecido no art. 19 da Lei n.o 4.717/1965 (Lei da Ação Popular).

2. Tendo em vista que os pedidos julgados procedentes pelo r. Juízo de origem não foram objeto de apelação pelos réus, tais questões deixam de ser examinadas, até mesmo para evitar a ocorrência de reformatio in pejus.

3. Da análise do Relatório Circunstanciado elaborado pela Polícia Ambiental do Estado de São Paulo após vistoria do Clube de Pesca Nova Grama, concluiu-se que tanto nas margens da ilha, como nas margens da Reserva da Jataí, a Vegetação Ciliar está executando sua função de proteção do Rio Mogi Guaçú, em plenitude, qual seja, fixação do barranco e evitar assoreamento, entre outras; ao passo que nas áreas onde, outrora, houve supressão da vegetação para construção dos chamados ranchos, a proteção se dá de forma artificial, ou seja, em muitos casos em forma de concreto.

4. A autoridade utilizou para a imposição das penalidades em questão o art. 2o, "a", III da Lei n.o 4.771/1965, segundo o qual consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas (...) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa marginal cuja largura mínima será (...) de 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 (duzentos) metros.

5. Comprovado o fato de que o lote em questão está em Área de Preservação Permanente do rio Mogi-Guaçu, cujo parcelamento do solo foi realizado de forma irregular e clandestina, com risco de inundação, é de se reconhecer a existência de subsunção ao art. 2o, "a", III, da Lei n.o 4.771/65.

6. É entendimento assente que o novo Código Florestal não pode retroagir a fim de reduzir a proteção de ecossistemas frágeis, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da "incumbência" do Estado de garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais.

7. Considerando-se que a área em questão encontra-se urbanizada, com rede de distribuição de energia elétrica e água, mesmo que particular, para todas as 33 edificações, é possível se inferir que o pedido de demolição das edificações e benfeitorias foi levado a efeito descurando dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade, que devem orientar os atos administrativos de modo geral.

8. As medidas impostas pelo r. Juízo de origem consistentes, em síntese, na abstenção dos réus de ocupar e explorar a área de preservação permanente, na recuperação das áreas de várzea e na recomposição das áreas de cobertura florestal, dadas as circunstâncias do caso concreto, já se mostram suficientes e adequadas para o propósito de recuperar a área em questão.

9. Não prospera o pedido de determinação para que haja a divulgação da sentença em dois jornais de circulação estadual, a fim de concretizar o caráter educativo para ações dessa natureza, uma vez que a situação ambiental das construções ao redor do Rio Mogi-Guaçú já é bem divulgada e conhecida pela população interessada, sendo desnecessária, portanto, a publicação pleiteada.

10. Apelações improvidas. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1752750 - 0002772-94.2003.4.03.6115, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 30/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/04/2017 ) (Destacamos)

APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA.

1. A Constituição de 1988 alçou o meio ambiente à categoria de direito de todos, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, prescreveu seus princípios fundamentais e impôs ao Poder Público e à coletividade, par a par, o dever de defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e as futuras gerações.

2. As áreas onde se encontra o "rancho" fica em área de preservação permanente.

3. O Código Florestal estabelece regime de uso rígido para as áreas de preservação permanente que inclui a proibição de supressão de vegetação existente, salvo as autorizações da lei, e o florestamento ou reflorestamento pelo particular e, supletivamente, pelo Poder Público.

4. A doutrina ensina que o Direito do Ambiente emerge com força na Constituição Federal para priorizar as ações de prevenção do ambiente natural, e não para promover sua reparação por meio da destruição de bens que com ele podem conviver em harmonia e equilíbrio relativos.

5. A área da mata ciliar passível de ser regenerada, sem a medida drástica da demolição das edificações, deve ser maximizada visando sua ampliação, em área, quantidade e qualidade.

6. Apelação do IBAMA que se nega provimento. Apelo do Ministério Público parcialmente provido. Sentença reformada.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1618675 - 0008357-18.2007.4.03.6106, Rel. JUIZ CONVOCADO RUBENS CALIXTO, julgado em 19/07/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/07/2012 ) (Destacamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EDIFICAÇÕES IRREGULARES DENTRO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APELAÇÃO. EFEITOS.

1 - Em que pese o art. 19 da Lei 7.347/85 prever a aplicação subsidiária do CPC às ações civis públicas, a ação coletiva trata, especificamente, da matéria no seu art. 14, o qual determina que os recursos serão recebidos apenas no efeito devolutivo, podendo o juiz, excepcionalmente, conferir também o efeito suspensivo, para evitar dano irreparável à parte, o que, obviamente, dependerá da situação fática e especificidades do caso concreto.

2 - No caso dos autos, por certo, que a possibilidade de reforma da sentença não pode amparar o prosseguimento de suposto dano ambiental, cuja ocorrência ou não será objeto de decisão a ser proferida no julgamento do apelo. Contudo, a lesão grave à parte agravante consiste no cumprimento, desde já, de obrigações de fazer, como a demolição e remoção de todas as edificações e benfeitorias existentes na área, medida que se mostra excessiva antes de, definitivamente, ser resolvido acerca da ocorrência da lesão ao meio ambiente.

3- Portanto, há que ser deferido o efeito suspensivo ao apelo, no que tange a parte da sentença que condenou os réus no cumprimento de obrigações de fazer, mantido o efeito devolutivo quanto às obrigações de não fazer impostas.

4 - Agravo de instrumento provido parcialmente.

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 578538 - 0005039-94.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, julgado em 18/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/10/2016) (Destacamos)

De acordo com a jurisprudência retro aduzida, chega-se à conclusão de que o pedido de desocupação e demolição das edificações e benfeitorias em área de preservação permanente é desproporcional e excessivo, considerando a utilidade pública e social do Clube de Regatas Ribeirão Preto e as medidas alternativas de mitigação do dano e compensação ambiental.

Consoante os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proibição de excesso, deve-se afastar a penalidade de desocupação e demolição do Clube de Regatas Ribeirão Preto e substituí-la pela condenação do réu a se abster de realizar novas edificações, corte, exploração ou supressão de qualquer tipo de vegetação ou de realizar qualquer outra ação antrópica na área de preservação permanente.

No que tange à condenação do réu a indenizar os danos ambientais causados, cabe mencionar que os deveres de indenizar e recuperar a área possuem natureza de ressarcimento cível, os quais almejam de forma simultânea e complementar a restauração do "status quo ante" do bem ambiental lesado, finalidade maior a ser alcançada pelo Poder Público e pela sociedade.

A possibilidade de cumulação visa, em última análise, evitar o enriquecimento sem causa, já que a submissão do poluidor tão somente à reparação do ecossistema degradado fomentaria a prática de ilícitos contra o meio ambiente.

Inexistindo, portanto, "bis in idem", o réu não se exime da obrigação de indenizar, ainda que demonstrem o propósito de recuperar a área ambientalmente degradada.

Insta transcrever a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ARTS. 130 E 131 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 1o, DA LEI N. 6.398/1981. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. MULTA DE QUE TRATA O ART. 538 DO CPC MANTIDA.

1. Não prospera a alegação de violação dos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, uma vez que os arestos recorridos estão devidamente fundamentados. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão.

2. Não houve violação dos arts. 130 e 131 do CPC. Isso porque, tais artigos consagram o princípio da persuasão racional (livre convencimento), segundo o qual o magistrado fica habilitado a julgar a demanda, conforme seu convencimento, à luz do cenário fático-probatório dos autos, da jurisprudência aplicável ao caso concreto, da legislação adequada e das circunstâncias particulares da demanda.

3. A responsabilidade pelos atos que desrespeitam as normas ambientais é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa (art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81), mormente quando comprovado o nexo causal entre a conduta e o dano, como no caso presente. Precedentes: AgRg no AREsp 165.201/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/06/2012; REsp 570.194/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007.

4. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar. Precedentes: REsp 1.227.139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/04/2012; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/02/2011.

5. A exigência da comprovação do cumprimento de "Condicionantes" impostas pelo IBAMA deverá ser realizada na fase do cumprimento de sentença, por demandar considerável lapso temporal.

6. Não se aplica a Súmula 98 do STJ quando há renovação de embargos declaratórios que apenas repetem os temas elencados nos embargos anteriores. Multa do art. 538 que deve ser mantida.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp 1307938/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 16/09/2014) (Destacamos)

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORDEM URBANÍSTICA. LOTEAMENTO RURAL CLANDESTINO. ILEGALIDADES E IRREGULARIDADES DEMONSTRADAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO. DANO MORAL COLETIVO.

1. Recurso especial em que se discute a ocorrência de dano moral coletivo em razão de dano ambiental decorrente de parcelamento irregular do solo urbanístico, que, além de invadir Área de Preservação Ambiental Permanente, submeteu os moradores da região a condições precárias de sobrevivência.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem determinou as medidas específicas para reparar e prevenir os danos ambientais, mediante a regularização do loteamento, mas negou provimento ao pedido de ressarcimento de dano moral coletivo.

3. A reparação ambiental deve ser plena. A condenação a recuperar a área danificada não afasta o dever de indenizar, alcançando o dano moral coletivo e o dano residual. Nesse sentido: REsp 1.180.078/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2012.

4. "O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos" (REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.).

5. No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação). Nesse sentido: REsp 1.245.550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/04/2015.

Recurso especial provido.

(REsp 1410698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015) (Destacamos)

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3o DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR.POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.

1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual.

(...)

8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo.

9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura "bis in idem", porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível.

10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial).

11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes.

12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária).

13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros).

14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.

(REsp 1198727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 09/05/2013) (Destacamos)

Justifica-se, destarte, a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos causados, pela intervenção antrópica na área de preservação permanente, correspondente à extensão da degradação ambiental.

Nesse panorama, o arbitramento da indenização deve ser feito com moderação e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda a capacidade econômico-financeira dos ofensores.

A fixação de indenização deve ser feita ainda de acordo com o prudente discernimento do julgador, evitando o excesso e o incompossível material.

No que diz respeito às infrações ambientais, a imposição de penalidade requer a observância de um contexto fático que envolve a gravidade do fato, bem como as consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, considerando-se ainda os antecedentes do infrator e sua condição econômica.

Com efeito, cumpre condenar o Clube de Regatas Ribeirão Preto ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados pela intervenção antrópica em área de preservação permanente.

Em consonância com o Auto de Constatação, às fls. 181/217, e o Laudo de Dano Ambiental, às fls. 28/33, do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil n.° 1.322/2000, em apenso, o"quantum debeatur" da indenização deverá ser fixado por ocasião da liquidação da sentença, nos termos dos artigos 475-C e 475-D do Código de Processo Civil, a ser revertido ao Fundo previsto no artigo 13 da Lei no 7.347/85.

Destaca-se que sobre o valor da indenização devem ser acrescidos juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano até dezembro de 2002 (arts. 1.062, 1.063 e 1.064, CC/16) e, a partir de janeiro de 2003, serão computados com base na Taxa SELIC, excluído qualquer outro índice de correção ou de juros de mora (art. 406, CC/02), a partir do evento danoso.

A correção monetária deverá incidir com base nos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 134/10 do Conselho da Justiça Federal, desde a data do arbitramento do valor da indenização.

Ante todo o exposto, voto por dar parcial provimento aos agravos interpostos pelo réu e pela União.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AGRAVOS INTERNOS - AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - EDIFICAÇÃO - OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO CABÍVEIS.

1. Imprescritibilidade de ações cuja pretensão seja a cessação de danos ambientais, diante do caráter continuado das infrações dessa natureza, que versam direito difuso, fundamental e indisponível e não direitos patrimoniais. Inaplicabilidade do artigo 177 do Código Civil.

2. Ação civil pública em que se objetiva a responsabilização por danos causados ao meio ambiente decorrentes de edificações procedidas em área de preservação permanente, às margens do Rio Pardo.

3. A questão ambiental no Brasil vem regulamentada no Primeiro Código Florestal (Decreto no 23.793/1934), cujo art. 1o considerava as florestas bens de interesse comum a todos os habitantes e limitava o exercício do direito de propriedade.

4. À luz dos arts. 36 e 37 do Código de Águas instituído no Decreto no 24.643/34 e, posteriormente do art. 20, III, da Constituição Federal, o Rio Pardo era de domínio da União, por banhar mais de um Estado, São Paulo e Minas Gerais.

5. Posterior legislação, o Código Florestal (Lei no 4.771/1965) e a lei que vincula a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/1981) vieram disciplinar e instituir áreas de proteção permanente e, no caso específico, foram regulamentadas no art. 2o, 'a', II, em 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 (duzentos) metros.

6. A proteção ambiental recebeu status constitucional, a teor do artigo 225 da Lei Maior, tendo os dispositivos acima sido recepcionados pela Constituição Federal de 1988.

7. Alteração do art. 2o da Lei no 4.771/1965 com a superveniência da Lei no 7803/89, que ampliou as áreas de preservação permanente, as quais vieram a ser consideradas a partir do nível mais alto em faixa marginal de rios e cursos d'água, sendo vedada a exploração, a supressão de vegetação nativa e as edificações. A Resolução CONAMA no 303/2002 regulamentou os dispositivos legais.

8. Ressaltem-se as disposições que determinam o devido uso da propriedade (artigos 5o, XXII, XXIII, 170, II e III, 182 e 186 da CF/88) que permeia a dimensão da tutela ambiental, nos termos do artigo 1.228, § 1o, do Código Civil.

9. Responsabilidade objetiva dos agentes causadores de dano ao meio ambiente, consoante o artigo 4o, inciso VII, c.c. artigo 14,§ 1o, ambos da Lei no 6.938/1981, além do artigo 2o do atual Código Florestal.

10. A Lei 4.771/65 foi revogada pela Lei no 12.651/2012, que não trouxe alterações significativas em relação aos terrenos protegidos ao longo das margens dos rios.

11. Clube que detém a posse do imóvel desde 1933. Em 1937 foi autorizada a desapropriação e doação de área onde está localizado, declarado de utilidade pública. Fundado originariamente para ser um clube de regatas, transformou-se ao longo dos anos em clube de lazer de grande porte. Auto de constatação que comprova estar grande parte das instalações em área de preservação permanente, a menos de 100 metros do leito do rio.

12. Ausência de comprovação das datas exatas em que as edificações foram realizadas. Ocupação e constantes ampliações que implicaram perda das funções sócio-ambientais originais das áreas de preservação permanente e das matas ciliares, impedindo a circulação e reprodução de várias espécies.

13. Expansão e edificações em área de preservação ambiental ao longo dos anos, sem observância de normas ambientais em sua inteireza inclusive, à luz do Código Florestal anterior e às leis atuais e sem aprovação dos órgãos ambientais.

14. Alegação de direito adquirido e ato jurídico perfeito que não prevalece quando em ofensa ao próprio ordenamento à época existente.

15. A manutenção das edificações e somente o impedimento de sua continuidade implicaria estimular as práticas de violação ambiental. Para reparação integral do dano ambiental é necessária a desocupação da área de preservação permanente, com a demolição da área construída e elaboração de plano de regeneração e recuperação da área degradada.

16. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à luz do art. 225 da Constituição Federal, se sobrepõe ao interesse particular de manutenção das edificações em área de preservação ambiental, mesmo considerando o número expressivo de associados do clube. Afastadas as considerações acerca da desproporcionalidade do pedido de demolição e as ponderações sobre o princípio da razoabilidade.

17. Inocorrência de situação consolidada de ocupação. Inadmissíveis exceções que desvirtuam os objetivos definidos em lei, ao argumento de serem imperceptíveis ou atenderem a interesses locais de lazer, pois seu conjunto agride o meio ambiente e causa evidente dano a toda coletividade.

18. A posse antiga do Clube de Regatas impõe considerar não terem sido todas as instalações edificadas ilicitamente, à luz das leis então vigentes. Todas as construções concluídas em momento posterior à Lei no 4.771/65 e que ultrapassaram o limite de 100 metros de preservação ambiental, contados da margem do rio, devem ser suprimidas, porque em ofensa cristalina à lei e também a área de aterramento de 0,40 ha objeto de autuações que ensejaram a propositura desta ação, por encontrar-se inteiramente em área de preservação permanente, área de várzea e ofender os dispositivos legais vigentes à época e também o novo Código Florestal.

19. Decisão agravada reformada em parte quanto à ordem de desocupação, para que abranja não somente os terrenos de domínio da União Federal, mas toda área de preservação permanente correspondente a 100 metros ao longo das margens do Rio Pardo, onde se localiza, e a promoção da demolição de qualquer edificação/benfeitoria existente nesta, com retirada do entulho resultante, que deverá ser depositado em local indicado pelo órgão ambiental competente.

20. Manutenção das construções que não ofenderam a legislação vigente à época em que construídas, as quais deverão ser comprovadas no momento em que concretizadas as medidas aqui determinadas.

21. Manutenção dos demais termos da decisão agravada que determinou ao réu, como medida compensatória, a apresentação de projeto de adequação ambiental a ser entregue ao IBAMA ou ao órgão ambiental por ele indicado, no prazo de 60 dias contados da intimação da decisão definitiva, bem assim a implantação, no prazo de 60 dias, seguindo o cronograma da obra e a obrigação de regenerar toda a área de preservação permanente.

22. Afastado o pedido deduzido pela União Federal de condenação do réu ao pagamento de indenização pecuniária cumulado com a reparação do dano por meio de obrigação de fazer, diante da viabilidade de reabilitação do meio ambiente.

23. Descabimento do arbitramento de honorários advocatícios em favor da União Federal. Em ação civil pública, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada litigância de má-fé. Desta forma, por critério de simetria em relação ao disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, o Ministério Público Federal e a União não podem ser beneficiados quando vencedores, visto que a condenação não lhes seria exigível em caso de restarem vencidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, deu parcial provimento aos agravos internos, nos termos do voto do Relator, vencido o Des. Federal ANTONIO CEDENHO, que o fazia em extensão diversa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.